Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700928-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B MINAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspender a aplicação de penalidade de suspensão por 10 (dez) dias das atividades de centro de formação de condutores. Na via do presente recurso, a agravante sustenta, em brevíssima síntese, que o DETRAN não possui competência regulamentar para tipificar infrações e estabelecer sanções não previstas em resolução do CONTRAN, órgão responsável pelo credenciamento dos centros de formação. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o DETRAN se abstenha de aplicar a penalidade até o julgamento de mérito do presente agravo. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 156 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) dispõe expressamente que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, é o responsável por regulamentar o credenciamento e a renovação do credenciamento pelo poder público de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de formação de condutores. A resolução n. 789/2020 do Contran, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, dispõe em seu arts. 67 e 68 que “Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou privadas por eles credenciadas” e “As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processo administrativo, e penalizadas de acordo com o estabelecido nesta Resolução.” Conforme documentos que acompanham a inicial, a agravante foi penalizada em razão do suposto cometimento das seguintes infrações: “manter vínculo com outras entidades credenciadas pelo Detran/DF, bem como despachantes, diretores e instrutores cassados ou descredenciados” e “transferir para terceiros a execução de serviços contratados”. O art. 74, § 1o, da Resolução n. 789/2020 do Contran dispõe que a aplicação direta da penalidade de suspensão apenas tem cabimento quando praticada a infração tipificada no art. 69, III do mesmo diploma legal, ou seja, “aliciamento de candidatos por meio de representantes, corretores, prepostos e similares; e publicidade em jornais e outros meios de comunicação, mediante oferecimento de facilidades indevidas e/ou ilícitas”. Portanto, em sede de cognição sumária, é plausível a tese de que o DETRAN/DF aplicou penalidade de suspensão em desconformidade com as regras gerais estabelecidas pelo CONTRAN. O perigo da demora é evidente, uma vez que a suspensão das atividades da agravante tem potencial para causar prejuízos financeiros a si e também aos pretensos condutores matriculados. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de aplicar a penalidade objeto destes autos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada pelo Juízo de origem, até o julgamento final do processo. Comunique-se ao Juízo de origem, a quem delego o cumprimento da presente decisão. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora